Tribunal: TJDFT
Processo: 0701974-74.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo no 0701974-74.2019.8.07.0008 Apelante(s) CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS Apelado(s) ADVAIR CARLOS SILVEIRA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, dentre os documentos que instruem o presente recurso de apelação, a cópia do comprovante de pagamento do preparo recursal, além de ser provisória, está flagrantemente inelegível (ID 16207208). Ante o exposto, com fundamento no art. 7o da Portaria Conjunta 50 de junho de 2013[1], que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no art. 14, § 1o, da Portaria Conjunta 53 de 23 de julho de 2014[2], que dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico no âmbito deste e. Tribunal c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC, determino a intimação do apelante para que traga aos autos, de forma eletrônica, no prazo de cinco dias úteis, cópia legível do comprovante de pagamento do preparo recursal definitivo, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, de junho de 2020 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 7o. O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I – do original da guia autenticada mecanicamente; II – do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III – do comprovante de pagamento impresso via internet; § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDF. §5o A SUGEC informará às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau o eventual recolhimento de custas em valor inferior ao discriminado na guia. [2] Art. 14. Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e juntados aos autos por órgãos do Poder Judiciário e seus auxiliares, membros do Ministério Público, procuradorias e advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. § 1o Incumbirá àquele que produzir o documento digital ou digitalizado e realizar a sua juntada aos autos zelar pela qualidade deste, especialmente quanto à sua legibilidade.